Tribunal: TJSP
Processo: 1500762-45.2022.8.26.0559
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Apelações. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recursos da acusação e da defesa. PRELIMINARES. 1. Não configuração de um quadro de ilicitude na abordagem do réu, considerando as circunstâncias concretas do caso. Atente-se que foi o próprio réu quem indicou o local em que as drogas se encontravam. Não configuração de um quadro de prova ilícita. 2. Não há dados a indicar quebra da

Ementa:
Apelações. Crime de tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recursos da acusação e da defesa. PRELIMINARES. 1. Não configuração de um quadro de ilicitude na abordagem do réu, considerando as circunstâncias concretas do caso. Atente-se que foi o próprio réu quem indicou o local em que as drogas se encontravam. Não configuração de um quadro de prova ilícita. 2. Não há dados a indicar quebra da cadeia de custódia. Na aferição da higidez da prova sob a óptica da cadeia de custódia, importa atentar, mais do que o cumprimento estrito das formalidades em si, para a finalidade do instituto. Neste passo e sempre tendo por parâmetro o princípio da instrumentalidade das formas - não se declara a invalidade sem comprovação de prejuízo, ainda que se cuide de nulidade absoluta, tal como tem assentado o Supremo Tribunal Federal (HC no 81.510, rel. Min. Sepúlveda Pertence, HC no 85.155-0, rel. Min. Ellen Gracie; RHC no 123.890, rel. Min. Cármen Lúcia; RHC no 122.467, rel. Min. Ricardo Lewandowski; ARE no 868.516 AgR, rel. Min. Roberto Barroso; AP no 481 EIED, rel. Min. Dias Toffoli, entre outros), impende aferir se, no caso concreto, as providências tomadas (ou não tomadas) deixam alguma dúvida sobre a identidade entre o material apreendido e o periciado, bem como no tocante à conservação do material apreendido para fins da perícia. Somente se deve declarar a invalidade se existir fundada suspeita de que o procedimento colocou em risco a credibilidade da prova. Somente se deve declarar a imprestabilidade da prova se existir fundada suspeita de que o procedimento colocou em risco a autenticidade (credibilidade) da prova. A questão há de ser valorada pelo magistrado, em consonância com o princípio do livre convencimento do juiz, adotado pelo Código de Processo Penal (artigo 155). Não há dados suficientes a indicar que os arquivos referidos na prova pericial tenham sido forjados, no sentido de que não produzidos e armazenados no aparelho, pelo réu, tal como constou do laudo pericial. Anote-se, ainda, que foi editada decisão judicial determinando a quebra do sigilo do conteúdo do aparelho celular, de sorte que, no final das contas, houve decisão judicial emprestando juridicidade à prova. Preliminares rejeitadas. MÉRITO. 1. Prova suficiente para firmar a responsabilidade penal do acusado pelo delito de tráfico de drogas. Autoria e materialidade positivadas. 2. Hipótese que comporta a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06. Réu primário e de bons antecedentes. 3. Sanção que não comporta alteração. 4. Quantidade da droga utilizada para elevar a pena-base; diversidade e natureza consideradas na terceira fase, a fim de estabelecer a quantidade de redução da pena em razão da regra prevista no artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06. 5. Circunstâncias da causa que justificam o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, sem substituição por penas restritivas de direito. Apelos desprovidos.